Tribunal: STF
Processo: ARE 1564961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - REGULAR CUMPRIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - COERÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - INVIABILIDADE - REGIME PRISIONAL - SEMIABERTO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE. - CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO HÁ IRREGULARIDADE NAS BUSCAS REALIZADAS EM IMÓVEL CONTÍGUO À EDIFICAÇÃO CONSTANTE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. - APREENDIDOS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO RÉU GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (DEZESSETE QUILOS DE MACONHA), MUNIÇÃO E APETRECHOS PARA O TRÁFICO, CONFIRMA-SE A CONDENAÇÃO. - OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO DO ACUSADO, DESDE QUE HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO MACULADOS POR INTERESSES PARTICULARES, SÃO IDÔNEOS PARA EMBASAR O PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO. - A ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME PREVÊ O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. - COMPROVADO QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS, NÃO É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NA LEI DE DROGAS. - NOS TERMOS DO ART. 33, 2, ALÍNEA B DO CÓDIGO PENAL, O CONDENADO NÃO REINCIDENTE, CUJA PENA SEJA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 08 (OITO), PODERÁ, DESDE O PRINCÍPIO, CUMPRIR A SANÇÃO EM REGIME SEMIABERTO - A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É ADMISSÍVEL QUANDO NÃO PREENCHIDO O LIMITE QUANTITATIVO (ART. 44, INCISO I DO CÓDIGO PENAL).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na ocasião, informa que o imóvel localizado na rua Vereador Lúcio Tomé, n. 305, lhe pertence, entretanto, estava desocupado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Destaca que o acusado residia no local há dois anos ao tempo do crime e que o apelante poderia ter acesso ao imóvel onde foram localizadas as drogas, porquanto não havia fechadura. Nesses termos, sabe-se que para se concluir pela prática do crime narrado na inicial, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser consideradas, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2º da Lei de Drogas). Documento recebido eletronicamente da origem In casu, não há qualquer hesitação relativamente à propriedade de todo o material apreendido e à finalidade mercantil das substâncias estupefacientes. Como visto, o réu possuía pleno acesso ao local onde foram arrecadadas as drogas, além disso, na própria residência do réu foram apreendidos apetrechos para o tráfico e munição. Ademais, a grande quantidade de tóxico apreendido, qual seja, 17,5kg (dezessete quilos e meio) de maconha, indicam a traficância. A título de argumento obiter dictum, esclarece-se que o delito de tráfico é um tipo penal misto alternativo, de maneira que não se exige que o acusado seja preso durante o ato efetivo da mercancia ilícita, bastando a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. Portanto, sopesadas as circunstâncias fáticas acima delineadas, não exsurgem dúvidas acerca da autoria delitiva e da finalidade comercial dos tóxicos, razão pela qual deve ser confirmado o pronunciamento condenatório, afastando-se o pleito de absolvição. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente